Tribunal: TJES
Processo: 5006583-80.2020.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006583-80.2020.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIZABETH FILOMENA GOIS CAVACO e outros
INTERESSADO: PICPAY SERVICOS S.A e outros (2)
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

Relator -

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Intimados, a 2ª recorrente (ID
1182088
) e o recorrido (DMA DISTRIBUIDORA S.A, ID
1182092
) apresentaram suas contrarrazões.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

O 1º Recorrente
PICPAY SERVIÇOS S/A
,

interpôs Recurso Inominado (ID
1182081
), sustentando, em síntese:
a)
a preliminar a inépcia da inicial, em razão da ausência de comprovação efetiva dos danos;
b)
que a sentença deve ser reformada;
c)
que não incorreu em qualquer ilegalidade;
d)
que transação foi concluída, bem como a parte foi instruída devidamente quando procurou atendimento;
e)
que não houve falha na prestação dos serviços;
f)
que agiu apenas como intermediário da transação;
g)
que a restituição do valor não é devida, pois tal situação se deu por culpa da 2ª recorrente;
h)
que o valor foi disponibilizado novamente na carteira da 2ª recorrente
; i)
que a 2ª recorrente não comprovou que faz jus a indenização a título de danos morais;
j)
que não houve qualquer prejuízo experimentado por parte da 2ª recorrente;
k)
que os danos morais devem ser minorados, sob pena de enriquecimento sem causa;
h)
que os pedidos da exordial devem ser julgados improcedentes.

A 2ª Recorrente
(ELIZABETH FILOMENA GOIS CAVACO)
interpôs recurso inominado (ID
1182083
), sustentando em síntese:
a)
que faz jus às benesses da gratuidade de justiça;
b)
que a sentença deve ser reformada;
c)
que houve falha na prestação dos serviços por parte da DMA DISTRIBUIDORA S.A, razão pela qual deve ser reconhecido o seu dever de indenizar a título de danos morais.

Defiro a 2ª recorrente (ELIZABETH FILOMENA GOIS CAVACO) os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, eis que a parte demonstrou sua hipossuficiência financeira (ID
1182006
).

Em que pese a alegação da 1ª recorrente de inépcia da inicial, rejeito-a, isto porque nos autos restou presente a documentação necessária para o deslinde da presente demanda, bem como julgamento do feito.

Ademais, além da
2ª recorrente especificar pontualmente os motivos pelos quais entende ser devido o dever de indenizar, inexistem vícios na petição inicial capazes de impedir seu pleito, razão pela qual não há que se falar em inépcia da exordial.

Pois bem, o cerne da presente lide prende-se em apurar se houve falha na prestação dos serviços por parte do 1º recorrente (PICPAY SERVIÇOS S/A) em descontar o valor disponível na carteira da 2ª recorrente e não ter repassado para o estabelecimento do recorrida (DMA DISTRIBUIDORA S.A), bem como se tal situação enseja a indenização a título de danos materiais e morais.

Compulsando os autos observa-se que ficou comprovado nos autos que a 2ª recorrente ao realizar o pagamento através do aplicativo PicPay em razão das mercadorias adquiridas no estabelecimento da recorrida DMA DISTRIBUIDORA S.A, tal valor foi debitado de sua carteira (aplicativo PicPay) no importe de R$300,00 (trezentos reais), conforme ID
1182010
.

Contudo a importância não foi recebida pelo estabelecimento comercial, situação esta que forçou a parte que realizasse o pagamento por outra forma de pagamento.

Desse modo, tenho que restou comprovada a falha na prestação dos serviços por parte do 1º recorrente, uma vez que apesar de debitado o valor da conta da 2ª recorrente, a recorrida DMA DISTRIBUIDORA S.A não recebeu o pagamento.

Tal situação ensejou a impossibilidade da parte usufruir integralmente dos valores disponíveis no aplicativo seja no momento da compra seja ainda pelos quase cinco meses que se passaram até que o 1º recorrente realizasse o reembolso.

Assim, uma vez que a 1ª recorrente realizou o estorno somente em 12/02/2021 e que a operação ocorreu em 25/09/2020, tenho que o valor fixado a título de danos materiais deve ser restituído conforme a sentença do Juízo
a quo
.

Isto porque apesar do valor de R$300,00 (trezentos reais) já ter sido reembolsado o 1º recorrente não se atentou aos juros e correção monetária oriundos do valor que ficou sob seus cuidados, mas que pertenciam a 2ª recorrente.

Assim, como o Juízo
a quo
ressalvou “
deduzida a quantia já restituída
”, não há que se falar em qualquer equívoco na sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau.

Quanto à alegação da 2ª recorrente de que deve ser reconhecido o dever de indenizar da DMA DISTRIBUIDORA S.A, tal alegação não merece prosperar, isto porque a situação não se deu por culpa do estabelecimento mencionado. Ademais, não é razoável que o recorrido libere uma compra sem o devido pagamento.

Por fim, quanto aos danos morais, necessária se faz sua fixação em
quantum
razoável à lesão sofrida. Desse modo, diversos parâmetros devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do
quantum
arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima, consoante dispõe os art. 186 e 927 do Código Civil e o art. 14 do CDC.

Nesse ínterim, ao lhe causar contundente abalo moral, tenho que a reparação por dano moral fixada pelo Juízo
a quo
não merece qualquer reforma, razão pela qual deve ser mantida a sentença nos mesmos moldes

fixados, pois está em patamar consentâneo ao dano sofrido.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela
PICPAY SERVIÇOS S/A
, e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo.

CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
ELIZABETH FILOMENA GOIS CAVACO
e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo.

Condeno o 1º recorrente (PICPAY SERVIÇOS S/A) em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fincas no art. 55 da Lei 9.099/95.

Condeno a 2ª recorrente
(ELIZABETH FILOMENA GOIS CAVACO)
em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação. Todavia, suspendo a exigibilidade, eis que a parte recorrente se encontra amparada pelos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL REJEITADA. 2ª RECORRENTE ALEGA QUE AO REALIZAR COMPRA DE MATERIAIS PARA SEU TRABALHO ATRAVÉS DA PLATAFORMA DIGITAL PICPAY O VALOR APESAR DE DEBITADO DE SUA CARTEIRA NÃO FOI TRANSFERIDO PARA A REQUERIDA DMA DISTRIBUIDORA S.A. VALOR DEBITADO NO IMPORTE DE R$300,00 (TREZENTOS REAIS). PARTE AUTORA TEVE QUE REALIZAR OUTRO PAGAMENTO NO VALOR DE R$300,00 (TREZENTOS REAIS). FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS POR PARTE DO 1º RECORRENTE. SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO DISSABOR. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL PARA CONDENAR A 1ª RECORRENTE AO VALOR DE R$300,00 (TREZENTOS REAIS) A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS E AO VALOR DE R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO INTERPOSTO PELO PICPAY SERVIÇOS S/A CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, COM FINCAS NO ART. 55 DA LEI 9.099/95. RECURSO INTERPOSTO POR ELIZABETH FILOMENA GOIS CAVACO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, COM FINCAS NO ART. 55 DA LEI 9.099/95. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.